Tribunal: TJDFT
Processo: 0709096-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709096-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: CARLA GONCALVES DE SOUSA LIMA DECISÃO 1. A devedora agrava contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705768-39.2020.8.07.0018 - id 83691197), que, em cumprimento provisório de sentença – que a condenou ao pagamento de pensão vitalícia e indenização –, rejeitou sua impugnação, homologou o cálculo apresentado e intimou a credora para indicar bens passíveis de penhora. Alega, em suma, que o título não é exequível, pois interpôs recurso especial (AREsp 1.745.167), pendente de julgamento, em que discute o valor atribuído à compensação por dano moral, por suposta ofensa ao CCB 884, razão pela qual sustenta que o pedido de adiantamento de parcelas vincendas da pensão não é passível de cumprimento provisório, em especial, porque não constou do título judicial, nem houve pedido de constituição de capital. Discorre acerca da redução de sua capacidade financeira decorrente das medidas de isolamento social provocadas pela Covid, considerando tratar-se de empresa responsável por transporte público. Subsidiariamente, argumenta com a necessidade de aplicação do CPC 916 para parcelamento da dívida. Aponta perigo de dano no adiantamento integral do valor (R$ 171.115,59) ante a dificuldade para recuperá-lo, caso seu recurso seja provido, bem como na possibilidade de inviabilizar o pagamento de obrigações ordinárias para a operação dos serviços de transporte que executa. Requer a suspensão da decisão quanto à determinação de penhora, até o julgamento do AGI, e subsidiariamente a exclusão da quantia pleiteada por antecipação das parcelas vincendas 2. Não vejo configurados a aparência do bom direito nem o periculum in mora. O recurso especial carece de efeito suspensivo e, por isso, não inibe o cumprimento provisório da sentença (CPC 520, caput). Acrescente-se que o Relator não conheceu do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o especial. Por outro lado, ainda não se tem decisão sobre a penhora, mas apenas a exortação da credora para indicar bens para esse fim. Logo, esse ato judicial traduz mero despacho de impulso processual, que não comporta agravo de instrumento. 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo preiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR